Tribunal: TJES
Processo: 5010006-70.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010006-70.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ELOISA MARINHO SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº: 5010006-70.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RECORRIDO: ELOISA MARINHO SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RENEGOCIAÇÃO NÃO AUTORIZADA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTO INDEVIDO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
ELOISA MARINHO SANTOS
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.
Narra a autora, em síntese, que é esquizofrênica e recebe auxílio-doença do

INSS no valor de R$ 1.412,00. No entanto, não encontrou o pagamento em sua conta na data prevista. Ao buscar esclarecimentos na agência, foi informada de que um suposto débito havia sido renegociado por telefone, comprometendo seu benefício, embora a Requerente não reconheça essa renegociação. Aduz que, com três consignações já descontadas, o valor que deveria receber foi reduzido a R$ 929,13, quantia que também foi subtraída. Após recorrer ao PROCON, a situação permaneceu sem solução, pois o banco não forneceu as informações solicitadas. Por fim, a autora alega depender desse benefício para adquirir medicamentos e cobrir suas despesas básicas, encontrando-se, portanto, em uma situação crítica, sem remédios, enfrentando crises e em risco de inadimplência, o que pode acarretar sérias dificuldades financeiras. Por essas razões, requer a condenação do requerido ao pagamento de danos materiais e morais.

Em contestação (id nº 10153824), o requerido sustentou, no mérito, a inexistência de ato ilícito praticado por ele, bem como a regularidade da contratação questionada. Requereu a improcedência da ação.

A sentença (id n° 10153936) proferida pelo juízo singular, dispôs que:

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº 5010006-70.2024.8.08.0024, Requerente: ELOISA MARINHO SANTOS, Requerida: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, confirmo a liminar a seu tempo proferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

a), DECLARO a inexistência de débito da autora junto à requerida no que diz respeito aos contratos de empréstimo de nº 320000423320 e n° 320000417350;

b) CONDENO a requerida a restituir à requerente o montante de R$ 929,13 (novecentos e vinte e nove reais e treze centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do código civil), e corrigido monetariamente pelo índice da corregedoria local a contar do desconto indevido (29/02/2024); e

c) CONDENO a requerida a pagar indenização por danos morais à requerente no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento.

Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O banco requerido, inconformado, interpôs recurso inominado sob o id n° 10153939. No mérito, defende que a autora, ao contratar o Crédito Pessoal Soluções (contrato nº 320000423320) em 29/02/2024, formalizou um empréstimo de R$ 8.541,00 a ser pago em 72 parcelas de R$ 189,94, através do sistema Click Único, que exige a digitação da senha do cliente. Essa operação foi realizada para liquidar dívidas anteriores, e todos os documentos necessários foram anexados ao processo. A recorrente ressalta que a contratação foi feita de forma digital, com a devida autorização da autora, que tinha plena consciência das condições do empréstimo. Assim, alega não haver evidências de que a autora não se beneficiou do empréstimo, e ela não apresentou extratos bancários que comprovassem suas alegações. Além disso, dispõe que a responsabilidade civil exige a comprovação de ato ilícito, nexo causal e dano, o que não foi evidenciado. Diante disso, a parte recorrente requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório.

A autora apresentou contrarrazões

(id n° 10153944), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto pelo réu, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, Art. 6, inciso VI e Arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a recorrida realizou a contratação do referido empréstimo.

Isto porque, a contrário do que aduz o recorrente, embora alegue que a recorrida tenha anuído ao contrato eletronicamente via Click Único, este é insuficiente, por si só, para confirmar que a transação foi feita efetivamente pela autora.

Principalmente porque inexiste assinatura eletrônica no contrato em questão, demonstrando que realmente pactuou com o empréstimo, o que leva a crer que houve alguma brecha no sistema de segurança do recorrente, que possuía os dados pessoais e intransferíveis da recorrida, dado a existência de relação jurídica anterior.

Diante da inexistência de prova de que a recorrida solicitou e se beneficiou do refinanciamento, verifico que o banco recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe imputa o artigo 373, II do CPC, pelo que o contrato não possui validade.

Compreendo que ocorreu falha nos serviços do recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na segurança de seus serviços, bem como no correto armazenamento e utilização de dados de seus correntistas, respondendo o fornecedor de serviços independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o recorrente tem o dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais decorrentes dos descontos indevidos realizados em sua folha de pagamento, mas não em dobro, haja vista que a instituição financeira, no caso, também é vítima de fraude, não podendo ser presumida a sua má-fé. Assim, conforme demonstrado pela sentença de piso, a devolução na forma simples é medida que se impõe.

Ademais, destaco que como consequência lógica da declaração de inexistência do contrato de refinanciamento, os contratos quitados em razão deste voltam a ter validade e eficácia e devem, portanto, continuarem a produzir efeitos até a sua efetiva quitação, sob pena de enriquecimento sem causa.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (Art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (Art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração da parte autora em não ter a transferência do seguro seu veículo efetivada dentro de prazo adequado, bem como a ausência de informações adequadas acerca da sua solicitação.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Considerando que a quantia fixada representará alívio a autora pela angústia vivida e exercerá para a ré, função punitiva e preventiva de atos similares, entendo que o
quantum
arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo magistrado de piso está em patamar o qual reputo justo e razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, vez que atende a dupla finalidade punitivo-pedagógica, e arbitrado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal, e condizente com as peculiaridades do caso.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
devendo a sentença ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)